Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SUPRIMENTO DE VONTADE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. A adjudicação compulsória trata-se de ação pessoal, visando apenas suprir uma declaração de vontade omitida pelo promitente vendedor, não objetiva transferir a propriedade, pois produz o mesmo efeito do contrato a ser firmado, isto é, constitui um título a ser levado ao registro para lavratura do instrumento público por Tabelião.
3. Não há que se falar em reforma da sentença que determinou a expedição de alvará para suprimento de vontade para que a autora possa regularizar a situação do imóvel nos Cartório de Registro de Imóvel competente.
4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.